Tribunal: TJES
Processo: 0004942-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004942-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004942-29.2023.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SÚMULA 70 DO TJRJ. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RODRIGO FERNANDES DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, após apreensão de grande quantidade de entorpecentes (480 pedras de crack e 601 pinos de cocaína), uma munição calibre .38, balança de precisão e anotações do tráfico, enquanto estava foragido do sistema penitenciário. O pedido principal é a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório produzido em juízo, notadamente a confissão do réu e os depoimentos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, afastando a tese de que a sentença se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pela confissão judicial do apelante, que admitiu transportar o material entorpecente e ser o proprietário da munição, corroborada pela prova documental e pericial.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em provas da fase investigativa, em respeito ao art. 155 do Código de Processo Penal, mas em robusto acervo probatório judicializado, com destaque para a confissão do réu perante a autoridade judicial.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são coesos, harmônicos com a confissão do acusado e com a prova material, descrevendo de forma segura as circunstâncias da abordagem e da apreensão.

A palavra dos agentes policiais possui credibilidade e valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

As condutas de "trazer consigo" substância entorpecente e "possuir" munição se amoldam perfeitamente aos tipos penais previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A dosimetria da pena, não impugnada especificamente, mostra-se escorreita, com a pena-base exasperada em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, devido à natureza e à expressiva quantidade de entorpecentes, e o regime inicial fechado justificado na multirreincidência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial do réu, livre e detalhada, quando em harmonia com os depoimentos coesos de policiais prestados sob o crivo do contraditório e com a prova material, constitui fundamento sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas e posse de munição.

O testemunho de agentes policiais é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando não há nos autos elementos que indiquem suspeição ou interesse escuso e os relatos estão em consonância com as demais provas produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, e art. 42 da Lei nº 11.343/06; art. 12 da Lei nº 10.826/03; art. 69 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a validade do depoimento de policiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004942-29.2023.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO FERNANDES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo consta da denúncia, no dia 26 de junho de 2023, por volta das 10h30min, na Rua Manoel Lopes, nº 11, Bairro Taquara II, em Serra/ES, o denunciado RODRIGO FERNANDES DE SOUZA, que era foragido do sistema penitenciário, foi abordado por policiais civis ao adentrar uma residência.

Conforme a peça acusatória, o réu trazia consigo e armazenava, para fins de tráfico, grande quantidade de drogas ilícitas, além de possuir uma munição de arma de fogo em desacordo com a legislação.

Durante a diligência, foram apreendidos 480 (quatrocentos e oitenta) pedras de crack, 601 (seiscentos e um) pinos de cocaína, porções adicionais de crack, 01 (uma) munição calibre .38, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) e uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Devidamente processado, fora ao final condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição, não sendo beneficiado com a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, em razão de sua multirreincidência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade dos delitos foi devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 51580507, Auto de Apreensão nº 306.3.00744/2023, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo da Divisão de Exames de Balística nº 9.222/2023, e Laudo de Exame Químico nº 5.354/2023 (ID 16004199). Este último concluiu pela presença de éster metílico da benzoilecgonina (princípio ativo da cocaína e do crack) na expressiva quantidade de material apreendido. Além disso, a apreensão de uma balança de precisão e de uma caderneta com anotações da contabilidade do narcotráfico reforça a existência de uma estrutura voltada à mercancia ilícita.

No tocante à autoria, a defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que esta teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. O apelante, por meio de sua defesa técnica, sustenta que os testemunhos judiciais não forneceram dados concretos aptos a ensejar o decreto condenatório.

No entanto, a tese defensiva se mostra totalmente dissociada do acervo probatório judicializado, que é robusto e conclusivo. A condenação não se amparou em prova indiciária, mas, ao contrário, em um pilar de notória solidez: a confissão do próprio apelante em juízo. Perante a autoridade judicial e sob as garantias do contraditório, o réu admitiu ter transportado o material entorpecente a pedido de terceiros em troca de pagamento, bem como confessou ser o proprietário da munição apreendida em seu bolso. Tal confissão judicial, livre e detalhada, constitui prova direta e contundente da autoria, esvaziando por completo o argumento de insuficiência probatória.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis Augusto Felipe Baptista Ribeiro e Henrique Pessoa Reis Junior, prestados em juízo e gravados em mídia audiovisual, revelaram-se coesos e em perfeita harmonia com a confissão do acusado e com a prova material.

Os agentes relataram de forma segura e convergente as circunstâncias da abordagem, confirmando que o apelante, um foragido da justiça, foi avistado chegando à residência com a sacola onde estavam as drogas, sendo o material ilícito encontrado sobre a cama, juntamente com seus documentos e pertences.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando seus relatos são firmes e sem contradições, e, ademais, estão em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento assente de que os depoimentos de policiais, quando submetidos ao contraditório e corroborados por outras provas — como a confissão do próprio réu —, são válidos para fundamentar a condenação.

A defesa não demonstrou, concretamente, qualquer suspeição ou interesse escuso por parte dos policiais que pudesse desacreditar suas declarações.

Não olvido que a tese recursal se ampara na ausência de provas judiciais, mas tal alegação ignora a prova mais contundente produzida sob o contraditório: a própria palavra do réu. A confissão do apelante, ainda que buscando atenuar sua responsabilidade ao se colocar como mero transportador, não nega o fato principal — a posse e o transporte da droga —, e, somada à admissão de propriedade da munição, torna sua versão defensiva manifestamente incompatível com o pedido de absolvição.

Registre-se, ainda, que as condutas atribuídas ao réu amoldam-se perfeitamente aos tipos penais. A de "trazer consigo" substância entorpecente, tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a de "possuir" munição de uso permitido, prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/03, são crimes que se consumam com a mera prática dos verbos nucleares, sendo irrelevante a efetiva comercialização da droga ou o porte simultâneo de arma de fogo.

Assim, cotejando a confissão judicial do apelante com os depoimentos coesos dos policiais e com a farta prova material, não vinga a tese absolutória, visto que a autoria restou inequivocamente demonstrada em juízo.

Assim, mantenho a condenação do apelante.

A dosimetria da pena não foi questionada especificamente nas razões recursais e mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, sem qualquer necessidade de reparos.

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do réu, que é multirreincidente, e, com acerto, utilizou a natureza e a expressiva quantidade das drogas para exasperar a pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

O regime inicial fechado, por sua vez, está devidamente justificado na reincidência do apenado, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)